Tribunal: TJMT
Processo: 1042914-92.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042914-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Data Base]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EWERTON SANTANA GONCALVES - CPF: 616.239.621-53 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGENTE PENITENCIÁRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DA CLASSE C PARA D - LEI COMPLEMENTAR Nº 389/2010 – HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - REQUISITO PREENCHIDO – DIREITO COMPROVADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a Lei Complementar nº 389/2010 previa à época que, para a progressão da classe C para D era necessária a habilitação em Nível Superior e fora apresentado
diploma de conclusão do Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão em Segurança Pública, não há dúvidas de que o requisito foi preenchido. Assim, não há que falar em reforma na sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial

da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 1042914-92.2019.8.11.0041 ajuizada por
EWERTON SANTANA GONÇALVES
em desfavor do apelante, para reconhecer o direito do autor a progressão funcional para a classe “D”, desde a data do primeiro requerimento administrativo nº 155966/2016 (31/03/2016), devendo ser anotado na sua ficha funcional a nova data da progressão horizontal, bem como condenar o requerido a pagar ao autor às diferenças pela progressão funcional não efetivada, no período de 31/03/2016 a 24 de abril de 2018.

Consignou ainda que os valores atrasados deverão ser atualizados com correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação e condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais, sustenta
“que os atos de enquadramento, reenquadramento, promoção e seus efeitos financeiros são exclusivos do Poder Executivo, não podendo nele interferir o Poder Judiciário”.

Alega que
“quando do primeiro requerimento, no ano de 2016 - o autor/apelado não demonstrou os requisitos previstos na legislação então em vigor a fim de assegurar o pretendido direito, não sendo aceito para a tanto a apresentação tão somente do certificado do
curso indicado na inicial”.

Aduz que
“no momento em que vigorava a LC nº 389/2010 (época esta em que o autor/apelado efetuou o primeiro requerimento para a progressão), a apresentação tão somente do certificado do “Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão em Segurança Pública” não foi suficiente para preencher o requisito da comprovação da habilitação em nível superior, então exigida pela referida lei complementar (artigo 9º, III, “d”) para autorizar a progressão para a classe “d”.

Assevera que “
tão somente com a entrada em vigor da nova Lei Complementar nº 585/2017 é que, com fulcro nas disposições lá contidas, o certificado do “Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão em Segurança Pública” foi o suficiente para autorizar a progressão pretendida, agindo acertadamente a Administração Pública ao indeferir, primeiramente, a pretensão contida no processo administrativo nº 155966/2016”.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID
72409492
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
72998450
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EWERTON SANTANA GONÇALVES
ajuizou a Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 1042914-92.2019.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente
, para reconhecer o direito do autor a progressão funcional da classe “C” para “D”, desde a data do primeiro requerimento administrativo nº 155966/2016 (31/03/2016), devendo ser anotado na sua ficha funcional a nova data da progressão horizontal, bem como para condenar o requerido a pagar ao autor às diferenças pela progressão funcional não efetivada, no período de 31/03/2016 a 24 de abril de 2018, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à analise das insurgências recursais.

Em síntese, sustenta o apelante que o apelado não fazia jus ao enquadramento na Classe “D”, por não preencher na época (2016) os requisitos legais e que somente passou a ter o direito reconhecido em 2018, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 585/2017.

Razão não lhe assiste.

Tem-se dos autos que, o apelado é servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupa o cargo de agente penitenciário e exerce suas funções no município de Cuiabá/MT.

Em 2016, apresentou o
requerimento nº 155966/201
buscando sua progressão horizontal da classe “C” para a classe “D” e para tanto apresentou
diploma de conclusão do Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão em Segurança Pública
. No entanto, o requerimento fora indeferido.

Em 2018, apresentou novo requerimento, apresentando o mesmo diploma de nível superior e desta vez, o pedido foi deferido e o apelado reenquadrado na Classe “D” em 19/06/2018, com efeitos retroativos a 24/04/2018.

Pois bem.

Na época do primeiro requerimento administrativo, a norma em vigor, a Lei Complementar nº 389/2010 previa que, para a progressão era necessária a habilitação em Nível Superior, vejamos:

“Art. 9º A Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se na linha horizontal, em classes representadas por letras maiúsculas, em conformidade com a respectiva habilitação, titulação, capacitação e aperfeiçoamento:

(...)

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário:

a) Classe A: habilitação em ensino médio completo;

b) Classe B: 200 (duzentas) horas de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional, com fração mínima de 16 horas;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 (duzentas) horas de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento e/ ou qualificação profissional com fração mínima de 16 horas;

d) Classe D: habilitação em Nível Superior.” Grifei

Da análise da norma conclui-se que para a progressão bastava a habilitação em nível superior.

Assim, verifica-se que quando do protocolo primeiro requerimento administrativo, o servidor público havia preenchido os requisitos previstos na Lei Complementar nº 389/2010, vigente à época, já que apresentara diploma de nível superior, para progredir para a Classe “D”.

Com efeito, o apelado faz jus receber às diferenças pela
progressão

funcional
não efetivada, no período de 31/03/2016 (data do protocolo do primeiro requerimento) a 24 de abril de 2018 (data do segundo requerimento administrativo), não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, o que implica em manter a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021